Tribunal: TJMT
Processo: 1018325-65.2021.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018325-65.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[L. H. M. G. - CPF: 094.701.981-23 (APELANTE), VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA - CPF: 939.048.351-49 (ADVOGADO), MAYARA ARRUDA MUNIZ - CPF: 041.543.961-29 (APELANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MAYARA ARRUDA MUNIZ - CPF: 041.543.961-29 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONDENAÇÃO EM DANO ESTÉTICO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DEFORMIDADE PERMANENTE E VISÍVEL –
DANO MORAL – MAJORAÇÃO – DESNECESSIDADE -
QUANTUM
MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Na fixação do valor da indenização por dano moral, como no presente caso em que a mesma é devida, há que ser considerados os princípios da moderação e razoabilidade e as condições pessoais e econômicas das partes, não só para evitar o enriquecimento indevido do ofendido, mas, também, desestimular a repetição do ato ilícito pelo ofensor.

A indenização por dano estético é cabível quando a lesão acarretar deformidade, aleijão, afeamento e desfiguração corporal substancial à aparência do ofendido, o que não restou configurado nos autos diante da inexistência de cicatriz aparente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1018325-65.2021.8.11.0041

APELANTE: L. H. M. G.

APELADO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
L. H. M. G.
, devidamente representado por sua genitora MAYARA ARRUDA MUNIZ,

contra r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação de indenização por danos materiais, moral e estético interposta em face de
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, julgou
“parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para reconhecer o direito a indenização tão somente a título de danos morais e, consequentemente,
condenar
a requerida ao pagamento em favor do requerente da quantia de
R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)
,

pelo dano moral acima reconhecido, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ). Em consequência,
extingo
o processo com julgamento de mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento, “
pro rata
”, das custas, despesas processuais e nos honorários advocatícios que, diante do lapso de tempo decorrido, pelo esmero no trabalho na combatividade dos patronos, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termo do § 2º, do art. 85, do CPC. Todavia, por ser o requerente beneficiário da Justiça Gratuita, declaro suspensa a cobrança das verbas sucumbenciais
.”

Em razões recursais, pretende o apelante, em síntese, a reforma da sentença para “
que seja reconhecida e arbitrada a indenização pelos danos estéticos suportados pelo Apelado, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros e correção monetária, bem como para que a indenização por danos morais seja majorada para o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).”

Em contrarrazões, a apelada

requer o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. PAULO FERREIRA ROCHA, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Tem-se dos autos que o apelante ajuizou a presente ação enfatizando que em 22/04/2021, a sua genitora procurou a unidade de atendimento da requerida em virtude do requerente e sua irmã estarem apresentando problemas respiratórios, sendo prestado os primeiros atendimentos com solicitação de exames com resultados liberados por volta das 18:00 horas; que por volta das 19h:30min aguardava atendimento na recepção da requerida quando sofreu um acidente, pois um objeto de madeira MDF que se encontrava localizado no meio do saguão da ala infantil caiu em cima do requerente causando ferimentos graves em sua cabeça; que após o acidente os médicos da requerida socorreram o requerente, sendo que passou a noite internado em observação; que em decorrência do acidente levou 02 (dois) pontos internos e 05 (cinco) pontos externos que deixará uma cicatriz que o acompanhará para o resto de sua vida.

Requereu, por tal razão, a condenação da requerida ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais; R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos estéticos e R$ 100,22 (cem reais e vinte e dois centavos) pelos danos materiais, o que foi julgado parcialmente procedente pelo magistrado.

Pretende, agora, a reforma da decisão para que “seja reconhecida e arbitrada a indenização pelos danos estéticos suportados pelo apelado, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros e correção monetária”, o que não merece acolhimento.

Isso porque, como se sabe, o dano estético tem natureza de extrapatrimonial que se trata, resumidamente, “
de uma lesão à beleza física ou à harmonia das formas”
, (Lopez, Teresa Ancona, O Dano Estético, São Paulo: Revista dos Tribunais. 3. ed. 2004, p. 45). Devem ser aparentes, ao ponto de causar dor, vexame e sofrimento ao acidentado, além de lhe ocasionar alguma sequela:

“O dano estético é resultante do trauma físico sofrido em razão da modificação ou transformação da aparência e a permanência ou o efeito danoso prolongado que tenha, ocorrido em seu corpo aludindo portanto alguma .
(9.ª Câm. Cív., AC 537.179-7,sequela em seu corpo Rel.ª Des.ª Rosana Girardi Fachin, julg. em 12.03.09).

Ao que se observa dos autos, entretanto, o apelante não comprovou, efetivamente, a existência de deformidades ou transformação permanente em sua aparência; ao contrário, as próprias fotografias apresentadas após o acidente ilustram pequeno ferimento que se encontra coberto pelo cabelo, incapaz de lhe gerar marcas passíveis de acarretar abalo à autoestima ou à estima de terceiros.

Assim, com acerto o ilustre Julgador singular, que consignou:

“Ademais, a região onde consta a possível cicatriz, salvo melhor juízo, não compromete substancialmente a aparência do requerente, afigurando-se, um eventual próximo no couro cabeludo em local de pouca percepção por terceiros.

(...)

Destarte, entendo que a suposta cicatriz narrada pelo requerente não lhe causou deformação expressiva, especialmente dada à ausência da sua efetivamente comprovação, razão pela qual o dano estético pretendido se mostra indevido.”

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS CAUSADOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA PELO TRIBUNAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DO PEDIDO DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS. OMISSÃO VERIFICADA. DANOS ESTÉTICOS NÃO DEMONSTRADOS. CICATRIZES LOCALIZADAS NA PARTE INTERNA DO BRAÇO E ANTEBRAÇO DO AUTOR E NO JOELHO QUE ALÉM DE SEREM QUASE INVISÍVEIS E NÃO CAUSAREM NENHUMA DEFORMAÇÃO, ESTÃO LOCALIZADAS EM PARTES DO CORPO QUE PERMANECEM MAIS ESCONDIDAS E POUCO APARENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, QUANTO AO PONTO, MANTIDA. RECURSO ACOLHIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
(TJ-SC - APL: 03042919820178240011 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0304291-98.2017.8.24.0011, Relator: Saul Steil, Data de Julgamento: 19/10/2021, Terceira Câmara de Direito Civil)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DANO MORAL - ABALO PSICOLÓGICO - VERIFICAÇÃO - DANO ESTÉTICO - CICATRIZ - TRANSFORMAÇÃO FÍSICA APARENTE - ÔNUS DA PROVA - DESCUMPRIMENTO - INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS OU ESTÉTICOS A SEREM INDENIZADOS. Nos termos do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito cabendo ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Não se provando a existência de danos morais decorrentes de acidente de trânsito, configuram-se meros dissabores que não são indenizáveis. A indenização por dano estético é cabível quando a lesão acarretar deformidade, aleijão, afeamento e desfiguração corporal substancial à aparência do ofendido. Não se comprovando a existência de cicatriz, não há como se condenar na reparação civil por danos estéticos.
(TJ-MG - AC: 10481120151925001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 04/05/0020, Data de Publicação: 09/06/2020)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO. Autor vítima de golpe de faca dentro de recinto de exposições. Sentença de procedência. Insurgência da parte ré. Dano material e moral existentes. Dano estético não comprovado. Não se discute a existência de cicatriz oriunda do golpe de faca, porém não há provas de que houve transformação na aparência física do autor ou ainda que o tenha prejudicado de forma permanente. Dano moral e estético fixado, em conjunto, no valor de R$ 20.000,00, reduzido para R$ 15.000,00, com a exclusão do dano estético. Correção de erro material na condenação nas custas e despesas processuais. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10022406420168260363 SP 1002240-64.2016.8.26.0363, Relator: Benedito Antonio Okuno, Data de Julgamento: 11/11/2021, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2021)

Da mesma forma, quanto ao pedido de majoração do dano moral, tem-se que, para a fixação do valor da indenização há de se ter como parâmetro a razoabilidade, porquanto não há lei específica a regulamentá-lo.

Busca-se a equivalência entre a ofensa e o
quantum
da indenização, uma vez que não há valor capaz de restaurar as lesões causadas à imagem e à honra de quem sofreu a ofensa.

Para que se afigure mais justa, a indenização deve ter dupla função: a primeira, de cunho compensatório para a vítima, e a segunda, de cunho punitivo para o causador do dano, com aplicação, inclusive, da chamada Teoria do Valor do Desestímulo, que preconiza a fixação da indenização também como forma de desestimular novas condutas de mesma natureza pelo ofensor.

Sobre o tema este Sodalício já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – INSERÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO NÃO CONDIZENTE – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO – APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓCICO DA CONDENAÇÃO -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO INTITUIÇÃO FINANCEIRA - DESARMONIA COM O QUE FOI DECIDO – OFENSA AO ARTIGO 514 II DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.É perfeitamente possível a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, quando inobservados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem que isso se caracterize enriquecimento ilícito. Não se conhece da apelação, por ausência de requisito de admissibilidade, se deixa a parte recorrente de atacar, em suas razões recursais, os fundamentos da decisão recorrida, consoante o disposto no art. 514, II, do CPC. É o que acontece quando a apelação esta em total dissonância com o que foi decido.
(Ap 104741/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018)

“APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PROTESTO DE DUPLICATAS - NÃO COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DOS PRODUTOS - PROVAS TESTEMUNHAIS EM SENTIDO CONTRÁRIO - COBRANÇA INDEVIDA - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - DANOS MORAIS - VALOR - MAJORAÇÃO - SENTENÇA RATIFICADA EM PARTE - APELAÇÃO DA RÉ NÃO PROVIDA - RECURSO ADESIVO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE. Não entregue a mercadoria, o protesto da duplicata é indevido e os danos morais daí advindos são presumidos, independem de prova. No arbitramento do valor da indenização, deve-se levar em conta as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência. Se, sopesados esses elementos, mostrar-se ínfimo o montante estipulado, a sua majoração se impõe.”
(Ap 85694/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/08/2015, Publicado no DJE 10/08/2015)

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – DUPLICATA IRREGULAR – RESPONSABILIDADE DA EMITENTE - PROTESTO INDEVIDO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – APELO DA COMPRADORA PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIDO OS DEMAIS. O emitente de duplicata irregular, responsável pela propositura da demanda, responde pelos prejuízos dela decorrentes, assim como é parte legítima para figurar na ação a instituição financeira responsável pelo protesto indevido do título, respondendo por sua conduta, que enseja dano moral in re ipsa. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser majorado se o arbitramento lhes for aquém.”
(Ap 2727/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015)

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E PROTESTO POR DÍVIDA INEXISTENTE – DOCUMENTOS PESSOAIS FALSIFICADOS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO DA MEDIDA – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA – SÚMULAS 362 E 54 DO STJ – PRECEDENTES - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DE ASTREINTES – MATÉRIA PRECLUSA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. A inscrição em cadastros negativos com base em dívida inexistente e praticada por terceiros, no uso de documentos falsos, égide da responsabilidade objetiva, termos do CDC, constitui ato ilícito, que causa dano moral a parte (art. 5º, V, CF/88), sujeitando o infrator na composição dos danos morais (art. 5º, X, CF).
O arbitramento do valor da indenização deve levar em consideração todas as circunstâncias do caso, e atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e ao caráter punitivo-pedagógico da medida, comportando majoração se o arbitramento lhes for aquém.
O termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso, por se tratar, no caso, de responsabilidade extracontratual, nos termos da Súmula n.º 54 do STJ. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento, conforme Súmula n.º 362 do STJ. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.508.478 - SC (2014/0332969-5), Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, publicado em 27/02/2015). A fixação da verba advocatícia deve atender aos princípios da razoabilidade e da equidade, bem como remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, principalmente por ter efetivado a defesa da parte, não sendo lícito pleitear sua redução quando já arbitrado em patamar mínimo permitido pelo § 3º do art. 20 do CPC. Se tópico da decisão interlocutória não foi objeto de impugnação na forma e tempo adequados (art. 522 do CPC), acarreta a preclusão do direito de recorrer quanto a esta matéria, nos termos do art. 183 do CPC.”
(Ap 47701/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/10/2015, Publicado no DJE 21/10/2015 - destaquei)

O entendimento jurisprudencial não destoa:

“APELAÇÃO - DANO MORAL - VALORDA INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. O valor da indenização deve mostrar-se suficiente para reparar o dano do ofendido e servir como meio didático ao condenado para não reiterar a conduta ilícita, mas não tão elevado de forma a consistir vantagem desmedida para o ofendido. Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”
(TJ/MG - Apelação Cível 1.0672.11.027113-3/001, Relator: Des. Alexandre Santiago, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/04/2013, publ.: 11/04/2013).”

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO POR FRAUDE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR – FATOINCONTROVERSO - DANO MORAL - PRESENÇA - VALORDA INDENIZAÇÃO - CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO E PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - PARÂMETROS -MAJORAÇÃO - CABIMENTO - RECURSO PROVIDO. O arbitramento do valor da indenização deve levar em consideração todas as circunstânciasdo caso, e atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, comportando majoração se o arbitramento lhes for aquém. Recurso conhecido e provido.”
(Apelação Cível 1.0086.11.003707-3/002, Relator(a): Desa. Márcia De Paoli Balbino , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/07/2013).

Assim sendo, entendo que o valor arbitrado pelo Magistrado deve ser mantido em R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), que considero moderado e condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade aplicáveis ao caso.

Diante da sucumbência recíproca, necessária a condenação de ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024